Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-20.2018.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000798-20.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (APELANTE), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (APELANTE), CELIO VILANI - CPF: 287.095.940-00 (APELADO), BRUNO CASAGRANDE E SILVA - CPF: 892.767.441-34 (ADVOGADO), DAIANA COSTA BEBER - CPF: 003.771.081-89 (ADVOGADO), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE DIPONIBILIZAÇÃO DE TODA ÁREA AGRICULTÁVEL ARRENDADA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL QUE A ÁREA AGRICULTÁVEL CONTRATADA FOI DISPONILIZADA. CONFISSÃO DOS RECORRENTES DE QUE TINHAM CONHECIMENTO QUE PARTE DA ÁREA NÃO ESTAVA LIMPA PARA O PLANTIO NO MOMENTO EM QUE O CONTRATO FOI ENTABULADO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O termo área agricultável se refere àquilo que pode ser agricultado, arável ou cultivável e
não se limita a áreas prontas para cultivo.

2. Laudo pericial homologado sem apresentação de recurso pelas partes.

3. No caso concreto um dos recorrentes confessou em seu depoimento que
existia na área arrendada uma parcela coberta por seringueiras, e, que, após o arrendamento, derrubaram as seringueiras, todavia não as queimaram porque não tinham a licença para executar a queimada, e não procuraram conseguir a licença em razão de discordância em alguns pontos com o recorrido.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Juliano Hasse e Lucas Daniel Hasse
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos da ação monitória no 1000798-20.2022.8.11.0037 movida por
Celio Vilani
, que
julgou procedente a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I do CPC,
constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 227.232,00 (duzentos e vinte e sete mil e duzentos e trinta e dois reais), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar da data do vencimento da obrigação.

A sentença condenou a parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação entre as partes (art. 85, §2o do CPC).

A apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
celebrou contrato de arrendamento com o recorrido visando a exploração de 268 hectares agricultáveis, todavia logo no início do arrendamento constataram que área agricultável era somente de 170 hectares;
2)
se considerar o valor do arrendamento pactuado em relação a quantidade de hectares agricultáveis os recorrentes não se encontram inadimplentes com o recorrido;
3)
não havia obrigação dos autores em proceder com a limpeza dos 98 hectares.

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para reformar a sentença a fim de julgar procedentes os Embargos à monitória, considerando, por consequência, que não resta nenhum débito a ser adimplido pelos Recorrentes perante o Recorrido, reconhecendo-se, também, o valor pago a mais pelos Recorrentes (R$54.584,00 – demonstrativo anexado aos Embargos à Ação Monitória, de Id 13190137).

A parte recorrida apresentou contrarrazões sustentando em síntese que:
1)
a área agricultável é compatível com a prevista no contrato;
2)
o recorrente Juliano Hasse afirmou que os recorrentes conscientemente optaram por não converter a parcela da propriedade em lavoura (Id. 137934562).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Celio Vilani, ora recorrido, ajuizou ação monitória em face de Juliano Hasse e Lucas Daniel Hasse.

Afirmou que “Em 1 de agosto de 2013 as partes celebraram entre si um “CONTRATO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL” no qual foi pactuado arrendamento de propriedade do REQUERENTE para os REQUERIDOS pelo prazo de 3 (três) anos, mediante o pagamento de 3 parcelas de 2.880 (duas mil, oitocentas e oitenta) sacas de soja de 60 quilos, com vencimento até os dias 30 de julho de 2013, 2014 e 2015, respectivamente, e 3 parcelas de 1.200 (mil e duzentas) sacas de milho de 60 quilos, com vencimento até os dias 28 de fevereiro de 2014, 2015 e 2016.” (Id. 137937747, pág. 2)

Relatou que “os REQUERIDOS não efetuaram o pagamento das parcelas de soja e milho de 2015/2016, ou seja, 2.880 (duas mil, oitocentas e oitenta) sacas de soja de 60 quilos e 1.200 (mil e duzentas) sacas de milho de 60 quilos. Além disso, a Cláusula Décima Primeira estipula uma multa de 20% sobre o valor da parcela anual, que corresponde a 576 (quinhentas e setenta e seis) sacas de soja de 60 quilos e 240 (duzentos e quarenta) sacas de milho de 60 quilos.” (Id. 137937747, pág. 2)

Os requeridos, ora recorrentes, apresentaram embargos à ação monitória afirmando que na verdade a área agricultável era de 170 hectares, ou seja, menor do que o estabelecido no contrato (268 hectares).

Mencionaram que o valor referente aos 170 hectares foi pago e ainda há saldo remanescente em favor dos recorridos no importe de R$ 54.584,00.

A parte autora apresentou resposta aos embargos à ação monitória.

Após a devida instrução processual os autos foram conclusos e sobreveio a sentença objurgada, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

É incontroverso nos autos que as partes entabularam contrato de arrendamento rural que estabeleceu na sua cláusula terceira que o imóvel possuía 268 hectares agricultáveis (Id. 137937749, pág. 3).

Também é incontroverso que apenas 170 hectares estavam preparados para agricultura conforme afirmado pelo próprio recorrido ao apresentar resposta aos embargos à monitória. Confira-se:

“[...] No entanto,
omitem as partes o fato de que, por oportunidade da celebração do contrato (Doc. 01; ID 1177903), os EMBARGANTES foram autorizados e se comprometeram a limpar a diferença de 98 hectares sobre o qual reside a discussão do presente processo
. O mapa que integra o contrato entre as partes (Doc. 01; ID 1177903) indica a área total a ser explorada pelos EMBARGANTES, incluindo a área a ser aberta por eles. Tal fato será devidamente comprovado ao longo da instrução processual. [...]” (Id. 137934302, pág. 2)

Assim, a questão a ser analisada diz respeito ao que seria área agricultável, bem como se os recorrentes tinham ciência acerca da

diferença entra a área contratada (268 hectares) e a área que já estava limpa (170 hectares).

No tocante a área agricultável o perito nomeado pelo juízo esclareceu no laudo pericial que:

“[...]
O termo área agricultável
se refere àquilo que pode ser agricultado, arável ou cultivável e
não se limita a áreas prontas para cultivo
. Diante disso, foi apurado através do estudo multitemporal do talhão arrendado que, embora houvesse 169,6091 hectares de áreas prontas para cultivo em meados de agosto de 2013 (Figura 7), momento em que foi dado início a vigência do contrato, outros 79,3302 hectares, compreendidos por seringueiras, pastagens e vegetação secundária outrora explorada para fins agropecuários (vide item 4.3), excluída da área de Reserva Legal mensurada em 17,4834 hectares, de fato poderiam ser preparadas para exploração agrícola;

Em suma, foi constatado que o total de aproximadamente 248,9393 hectares eram de terras agricultáveis, apresentavam vocação para cultivo de soja/milho, sendo que 169,6091 hectares estavam prontos para produção de grãos, enquanto o restante formado por seringueiras e pastagens deveriam receber os devidos tratos, preparo e correção do solo e, especificamente no caso da vegetação secundária, receber o crivo para limpeza mediante autorização ambiental do órgão fiscalizador”.
(Id. 137934415, pág. 27)

As partes foram intimadas para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem-se acerca do laudo pericial (Id. 137934416). Os recorrentes se manifestaram no Id. 137934432 requerendo esclarecimentos aos peritos.

O perito se manifestou nos autos (Id. 137934450) e os recorrentes novamente se manifestaram nos autos pugnando pela rejeição de parte do laudo pericial.

Contudo, a magistrada de origem proferiu decisão interlocutória indeferindo o pleito dos recorrentes e homologando o laudo pericial e a complementação apresentada, sendo certo que os apelantes não recorreram dessa decisão.

Assim, diverso do que sustenta os recorrentes o imóvel em questão possui área agricultável contratada (descontada a reserva legal), sendo certo que parte da área não estava limpa para o plantio.

Ocorre que da análise do depoimento do recorrente Lucas Daniel Hasse é possível concluir que os recorrentes tinham conhecimento da situação de que nem todos os 268 hectares estavam limpos e preparados para o plantio.

O recorrente Lucas Daniel Hasse

ao depor relatou ser produtor rural e explorar área vizinha a área arrendada, relatou ainda conhecer a área arrendada.

Afirmou que existia na área arrendada uma parcela coberta por seringueiras, e, que, após o arrendamento, derrubaram as seringueiras, todavia não as queimaram porque não tinham a licença para executar a queimada.

Narrou ainda que não procuraram conseguir a licença porque estavam discordando de alguns pontos com o recorrido, razão pela qual

nunca tentaram pedir a licença para o órgão ambiental, e nem pediram ao recorrido para que este providenciasse a licença.

Afirmou ainda que se essa área de seringa fosse plantada o número previsto como área do contrato seria mais próximo.

Portanto, diverso do que afirmam, os recorrentes tinham ciência de que havia parte dos 268 hectares que precisavam ser preparados e não o fizeram por liberalidade, motivo pelo qual devem suportar o ônus de tal situação.

Ora, os recorrentes se qualificam como produtores rurais e afirmam que conheciam a área arrendada, bem como que parte da área agricultável estava ocupada por seringueiros, assim não prospera o argumento de que somente após adentrar a área tomaram conhecimento de que a área para o plantio não estava totalmente limpa.

Frise-se não há fala no caso de partes com desconhecimento técnico, pois como já afirmado os recorrentes são produtores rurais.

Nesse contexto, tenho por escorreita a sentença de primeiro grau, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressaltando que, os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro no §11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária, passando-a para 12% (doze por cento) sobre
o valor da condenação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023